Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-12.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELACIONADA AO CONCURSO DE PESSOAS. REFORMATIO IN PEJUS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não se verifica ilegalidade em deslocar a fundamentação antes utilizada para o fim de avaliar desfavoravelmente a circunstância judicial das circunstâncias do crime – agente que pratica novo crime quando se encontra em liberdade provisória relativamente a outra ação penal – para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social do agente, máxime porque não há reflexos na dosimetria da pena e foi afastada a análise negativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.
2. A majorante do concurso de pessoas não pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria se o Magistrado sentenciante assim não procedeu e não houve recurso da Acusação, sob pena de reformatio in pejus.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. No âmbito dos embargos infringentes, o Tribunal não se vincula ao voto vencido ou à conclusão predominante, sendo cabível a adoção de uma solução intermediária quanto à matéria, desde que observados os limites do objeto da divergência.
5. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos, para que prevaleça, em parte, o Voto majoritário – para manter a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social –, e, em parte, o minoritário – para afastar o deslocamento da causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria da pena –, a fim de, mantida a condenação do embargante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), excluir a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime (deslocamento da causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas) e diminuir o quantum de exasperação da pena-base pela circunstância judicial relativa à conduta social, reduzindo-lhe as penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.